Tribunal: CARF
Processo: 10768.720561/2007-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.720561/2007-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.287 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
CRÉDITO DE IPI. PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não havendo direito ao aproveitamento de créditos de IPI em relação às
aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na
TIPI como NT, não deve haver para os produtos imunes, pois são produtos não
tributados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Laercio Cruz Uliana
Junior, Mara Cristina Sifuentes, Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 543 apresentado em face da decisão de
primeira instância da DRJ/MG de fls. 525 que julgou improcedente a Manifestação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.720561/2007-95
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.287 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720561/2007-95

Inconformidade de fls. 440, restando mantido Despacho Decisório de fls. 419, que negou o
crédito de IPI na aquisição de MP, PI e ME para produtos imunes derivados do petróleo.
Como de costume nesta Turma de julgamento, segue a reprodução do mesmo
relatório apresentado no Acórdão de primeira instância, para o fiel acompanhamento do trâmite e
matéria constante nos autos:

“Versa o presente processo sobre a Declaração de Compensação — DCOMP Eletrônica
n° 02631.09609.130804.1.3.01-7404 (fls. 04/127), baixada para tratamento manual no
presente processo, transmitida em 13/08/2004, cujo débito compensado monta R$
200107,61, tendo por lastro crédito decorrente de Ressarcimento de saldo credor de IPI
acumulado ao final do trimestre 4°/2001, apurado pela filial n° 0362-04, localizada no
município de Betim-MG, com lastro no art. 11 da Lei n° 9.779/99.
Do procedimento de fiscalização instaurado por intermédio do MPF de fls. 136 resultou
o Termo de Verificação Fiscal de fls. 202/208, que concluiu pelo indeferimento do
direito creditório sob a seguinte motivação, em síntese:
=>em visita A unidade operacional da Petrobrás Distribuidora SA denominada
FASBET — Fábrica de Emulsões Asfálticas de Betim constatou-se que o
estabelecimento industrializa emulsões asfálticas classificadas na TIPI aprovada pelos
Decretos 3.777/01, 4.070/2001 e 4.542, de 26/12/2002, na posição 2715.00.00, com
alíquota de 5% (conforme declarou a empresa As fls. 141/142);
=> até dezembro/2006 a empresa dava saída aos produtos que industrializava —
emulsão asfáltica, posição 27.15.00.00 na TIPI — sem destaque do IPI, sob o
argumento de se tratar de produto derivado de petróleo, sujeito A imunidade, com
amparo na Solução de Consulta favorável obtida pela Associação Brasileira das
Empresas Distribuidoras de Asfaltos (da qual é associada) por meio do Parecer
MF/SRF/COSIT/DITIP n° 854, de 1993 (fls. 150/152), que expressamente reconheceu
tratar-se de produto imune, baseado no Parecer Técnico exarado pelo DNC (fls.
148/149);
=> dai decorreu o acumulo de créditos que originou diversos pedidos de
ressarcimento/compensação;
=> ocorre que o produto industrializado pelo estabelecimento detentor do crédito, a
emulsão asfáltica, posição 27.15.00.00, apresenta alíquota de 5% na TIPI, denotando,
assim, não se tratar de produto imune e nem derivado de petróleo nos termos do art. 18,
inciso IV, §30, do RIPI/2002;
=> assim, ao se proceder a reconstituição da escrita fiscal fazendo incidir o IPI à
alíquota de 5% na saída e considerando-se os créditos escriturados no RAIPI verificou-
se a apuração de saldo devedor ao final de todos os trimestres, desde outubro/2001 até
junho/2004 (conforme demonstrativos de fls. 174/196 e 197/201), razão por que não
existe direito ao ressarcimento/compensação nos moldes previstos nos arts. 73 e 74 da
Lei n° 9.430/96, tendo, sido, inclusive, os saldos devedores apurados não alcançados
pela decadência objeto de lançamento mediante auto de infração;
=> acerca da conclusão do Parecer MF/SRF/COSIT/DITIP n° 854, de 28/07/1993, é de
se lembrar que quando o mesmo foi exarado não havia qualquer regulamentação acerca
da EC n° 03/1993 e, ainda, que o mesmo só tem validade até a publicação de ato ou
norma que adote outro entendimento sobre a matéria consultada (aplicação da
imunidade A emulsão asfáltica), que, como visto, apresenta-se atualmente, na TIPI
aprovada pelo Decreto n° 4.542/2002 com alíquota de 5%, indicando não se tratar de
produto abrangido pela imunidade atribuída aos derivados de petróleo;
=> propôs-se, assim, o indeferimento do pedido de ressarcimento.
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.287 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720561/2007-95

0 auto de infração a que se refere O TVF foi formalizado por meio do processo
administrativo n° 10976.000214/2008-78 — cujo extrato encontra-se anexado As fls.
251/254do presente processo — que se encontra enviado A PFN desde 30/12/2008.
Na sequência foi proferido o Despacho Decisório de fls. 209/211, que, mencionando a
conclusão do Termo de Verificação Fiscal pelo Indeferimento do pleito e destacando
excerto do citado Termo que esclarece não se tratar a emulsão asfáltica de produto
abrangido pela imunidade a que se refere o art. 153, §3° da CF, mas, sim, de produto
tributado alíquota de 5% na TIPI, concluiu pelo indeferimento do direito creditório e
pela não-homologação da compensação declarada.
Ciente do despacho decisório em 19/01/2009 (fls. 215/216) manifestou a interessada a
sua inconformidade em 13/02/2009 (fls. 219/229), alegando, em apertada síntese: i) a
nulidade do despacho decisório por falta de motivação; ii) eventual equivoco na
tributação de emulsão não reflete inadequação na tomada de crédito de IPI pelas
entradas de MP, PI e ME, assim, procede o creditamento realizado, conforme já
reconhecido tantas vezes pela SRF, a exemplo do DOC. 07; iii) requer a produção de
prova documental suplementar e diligência fiscal no estabelecimento tendente a
determinar a adequação dos créditos tomados, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário e a homologação da compensação declarada.
Ocorre que, não obstante o Despacho Decisório mencionasse o Termo de Verificação
Fiscal — o que nos leva a inferir ter sido o mesmo adotado como fundamento para o
indeferimento do pleito — não se verificou dos autos ter sido remetida sua cópia à
pleiteante (que também não se valeu da faculdade de vista dos autos durante o prazo de
impugnação), o que motivou o retorno do processo à DRF de origem, em diligência (fls.
255/256), a fim de que fosse remetida cópia do Termo de Verificação Fiscal e reaberto
prazo para apresentação de razões adicionais de defesa, de modo a se assegurar o pleno
exercício do contraditório e ampla defesa.
Cumprida a diligência (fls. 257/259) e oportunizada a se manifestar a interessada não se
pronunciou.
como relato.”

Este Acórdão de primeira instância da DRJ/MG de fls. 525 foi publicado com a
seguinte Ementa:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
SALDO
DEVEDOR.
RECONSTITUIÇÃO
DA
ESCRITA
FISCAL.
CONVALIDAÇÃO.
A apresentação de defesa dissociada da motivação do indeferimento do direito
credit6rio implica convalidação da reconstituição da escrita fiscal que apurou saldos
devedores após o registro dos débitos decorrentes das saídas de emulsão asfáltica, não
havendo se falar em direito credit6rio a ser reconhecido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
PROVA DOCUMENTAL.DILIGÊNCIA.
Indeferem-se os pedidos de apresentação de prova documental suplementar em
momento posterior a impugnação e de diligência quando a autoridade julgadora os
entende desnecessários e prescindíveis em face dos dispositivos legais em vigor.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.287 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720561/2007-95

Período de apuração: 01/08/2004 a 31/08/2004
COMPENSAÇÃO.
A permissão para a compensação de débitos tributários se old com créditos líquidos e
certos, conforme art. 170 do CTN. Uma vez constatada a inexistência do saldo credor
passível de ressarcimento indicado pela interessada para compensar os débitos objeto
da(s) DCOMP(s) em análise, cabe a não-homologação da(s) compensação (ões) sob
exame.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.”

Em recurso voluntário o contribuinte reforçou os argumentos de manifestação de
inconformidade.
Os autos digitais foram distribuídos e pautados nos moldes do regimento interno
deste conselho.
Esta turma de julgamento decidiu por converter o julgamento em diligência para o
cumprimento das seguintes diretivas:

“Diante de todo o exposto, com base na regras que permitem a busca da verdade
material no processo administrativo fiscal, vota-se para que o julgamento seja
convertido em diligência para que:
- para que a Recorrente informe os andamentos judiciais mais importantes após a
decisão que concedeu a tutela antecipada e junte cópias aos autos, bem como junte
cópia do processo que versa sobre o auto de infração de fl. 504.
Diligência proferida.”

Em fls. 622 e seguintes, intimado da diligência, o contribuinte juntou as principais
decisões judiciais.
Relatório proferido.

Voto

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
Por conter os requisitos legais e substanciais necessários, o tempestivo Recurso
Voluntário deve ser conhecido.
Em que pese existir decisão judicial que antecipou a tutela recursal para afastar os
efeitos do ADI/SRF n.o 05/2006, o resultado final do processo judicial não socorre o
contribuinte.
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.287 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720561/2007-95

Conforme decisão de fls 421, proferida sobre o agravo, no âmbito do TRF 1.a
Região, a tutela foi realmente antecipada, conforme exposto a seguir:

.
Ao afastar o ADI/SRF 05/2006 a decisão judicial recuperou a aplicação do Art.
195 do RIPI/02 e a aplicação do Art. 4.o da IN SRF 33/99.
Recuperada esta legislação, uma vez que o ADI/SRF 05/2006 servia para afastá-
la, o contribuinte teve direito à utilização do saldo credor, mesmo nos casos de imunidade.
O produto em questão, emulsão asfáltica, é um produto derivado do petróleo e por
isso deve ser imune aos tributos, conforme disposição do Art. 18 do RIPI/02, transcrito
parcialmente a seguir:

“Art. 18. São imunes da incidência do imposto:
I - os livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão (Constituição, art.
150, inciso VI, alínea d);
II - os produtos industrializados destinados ao exterior (Constituição, art. 153, § 3o,
inciso III);
III - o ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial
(Constituição, art. 153, § 5o); e IV - a energia elétrica, derivados de petróleo,
combustíveis e minerais do País (Constituição, art. 155, § 3o).
§ 1o A SRF poderá estabelecer normas e requisitos especiais a serem observados pelas
firmas ou estabelecimentos que realizarem operações com o papel referido no inciso I,
bem assim para a comprovação a que se refere o § 2o, inclusive quanto ao trânsito,
dentro do Território Nacional, do produto a ser exportado.
§ 2o Na hipótese do inciso II, a destinação do produto ao exterior será comprovada com
a sua saída do País.
§ 3o Para fins do disposto no inciso IV, entende-se como derivados do petróleo os
produtos decorrentes da transformação do petróleo, por meio de conjunto de processos
genericamente denominado refino ou refinação, classificados quimicamente como
hidrocarbonetos.”

Contudo, após a diligência foi possível verificar que as decisões judiciais ,
juntadas no cumprimento da diligência, modificaram a antecipação da tutela e alteraram para o
seguinte dispositivo, conforme decisão do TRF 1.a Região de fls 625:

Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.287 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720561/2007-95

Ou seja, o produto imune que antes foi objeto da antecipação de tutela, deixou de
ser.
O sindicato do setor, SINDICOM, que havia ingressado com a ação judicial
procurou reverter essa modificação mas não obteve êxito, conforme pode ser verificado nas
decisões de fls. 626:

(...)

Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.287 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720561/2007-95

Finalmente, em fls. 635 e seguintes, ao julgar novos Embargos, o colegiado do
TRF 1.a região deixou claro que aquela decisão de antecipação de tutela não deve ser aplicada
aos produtos imunes, conforme reproduzido a seguir:

(...)

Em seguida é possível verificar que todos os recurso do contribuinte foram
negados, conforme fls. 638, 644 e 645.
Logo, o aproveitamento de crédito de IPI na aquisição de MP, PI e ME para
produtos imunes derivados do petróleo não está amparado por decisão judicial, motivo pelo qual
a matéria deve ser analisada no presente processo administrativo fiscal.
Como informado na decisão de primeira instância, os saldos credores
originalmente apurados foram convertidos em saldos devedores cobrados em Auto de Infração
(fls. 251) no Processo n.o 10976.000214/2008-78, que encontra-se na situação “com inscrição
ativa não ajuizável”. Em razão dos saldos devedores apurados na reconstituição da escrita fiscal,
a fiscalização decidiu por indeferir o pedido.

Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.287 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720561/2007-95

E sobre o tema o CARF possui números julgados a respeito, tanto que foi
publicada a Súmula Carf n.o 20, reproduzida a seguir:

“Súmula CARF n.o 20:
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados na
fabricação de produtos classificados na TIPI como NT. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”

Os produtos imunes são típicos produtos não-tributados na TIPI e, portanto, o
aproveitamento de crédito de IPI não deve ser permitido em suas aquisições.
Diante de todo o exposto, vota-se para que seja NEGADO PROVIMENTO ao
recurso.
Voto proferido.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital